Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-67.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização – Previsão legal e contratual – IOF – Admissibilidade – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem – Possibilidade, ante a comprovação da prestação do serviço – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Seguro – Inovação recursal inadmissível – Recurso improvido.*